Tribunal: STF
Processo: Pet 14788
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Referendo nas Medidas Cautelares. Operação “Sem Desconto”. Lavagem de Capitais. Organização Criminosa e Delitos Correlatos. Fraudes em Descontos Associativos Sobre Benefícios do INSS.  Indícios robustos de materialidade e autoria (fumus comissi delicti). periculum libertatis configurado pela reiteração delitiva, ocultação patrimonial, obstrução à instrução e risco à aplicação da lei penal. Prisão preventiva decretada. medidas cautelares diversas da Prisão Preventiva. Ratificação das medidas alternativas e monitoração eletrônica e proibição de manter contato com os demais investigados. Ratificação.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de representação formulada pela Polícia Federal, no âmbito da Operação “Sem Desconto”, destinada a apurar organização criminosa responsável por descontos ilícitos em benefícios previdenciários, mediante acordos de cooperação técnica celebrados com o INSS, causando prejuízos que ultrapassam seis bilhões de reais a aposentados e pensionistas do país.



    2. A autoridade policial requereu a decretação de prisões preventivas e a imposição de medidas alternativas, tendo a Procuradoria-Geral da República se manifestado favoravelmente.



    3. Por meio de decisões, este Relator deferiu parcialmente o pedido para decretar as prisões preventivas, medidas alternativas à prisão e o monitoramento dos investigados.



    II. Questão em discussão



    4. Esta Corte é instada a decidir três pontos centrais: (i) a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva dos investigados; (ii) a adequação da imposição de medidas cautelares diversas da prisão; e, (iii) a pertinência da monitoração eletrônica dos investigados.



    III. Razões de decidir



    5. O substrato fático do presente feito reside na apuração de uma complexa organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), composta por núcleos de comando, financeiro e político voltados à prática de crimes de corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333 do CP), inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998). O esquema era estruturado a partir de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado entre a Confederação Nacional dos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais (CONAFER) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), resultando em descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas.



    6. Os laudos periciais e as análises de fluxo financeiro revelaram que a CONAFER recebeu mais de R$ 708.266.169,92 do INSS, sendo que R$ 640.988.138,72 (90,5%) foram desviados para empresas de fachada e contas de operadores financeiros ligados ao grupo, caracterizando lesão massiva ao erário e a milhares de aposentados.



    7. As decisões analisam, primeiramente, a presença dos pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), diante da gravidade concreta das condutas, risco de reiteração delitiva, possível destruição de provas, movimentações financeiras suspeitas e existência de estrutura empresarial destinada à ocultação de valores com risco de maiores prejuízos ao país.



    8. O arcabouço probatório, consistente em mensagens eletrônicas cifradas, relatos de ex-funcionários, depoimentos de vítimas que negam filiação, e a detalhada análise do fluxo financeiro que demonstra o desvio de mais de 90% da receita para empresas de fachada, configura veementes indícios de autoria e prova da materialidade. 



    9. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, constituindo medida excepcional que se justifica apenas diante da necessidade concreta de resguardar a instrução criminal, assegurar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.



    10. Está configurado o periculum libertatis pela gravidade concreta das condutas, indícios de continuidade delitiva, ameaça a testemunhas, dilapidação patrimonial, ocultação de bens e movimentações financeiras, estando respaldado em três pilares: (i) garantia da ordem pública e econômica: a dimensão estratosférica do prejuízo de aproximados R$ 708.266.169,92, perpetrado mediante fraude contra milhares de aposentados e pensionistas, clama por uma resposta estatal firme para pacificar o sentimento social e interromper o ciclo delitivo de uma estrutura complexa, a exemplo do precedente firmado no julgamento do HC nº 206.987-AgR; (ii) conveniência da instrução criminal: a vasta rede de conexões, a contínua utilização de mecanismos para ocultação dos rastros dos crimes e a elevada possibilidade de eliminação e manipulação de documentos e provas adicionais justificam a medida constritiva de liberdade e imposição de outras medidas alternativas da prisão; (iii) assegurar a aplicação da lei penal: há indícios sólidos de continuidade nas práticas de lavagem de capitais e ocultação patrimonial, além da existência de quantias ainda não recuperadas e a possível movimentação de valores, inclusive no exterior, justificam as medidas para garantir a futura aplicação da lei penal.



    11. Em relação aos investigados não alcançados pela ordem de prisão, a adoção de medidas cautelares diversas revela-se proporcional, notadamente a monitoração eletrônica e demais medidas diversas da prisão aptas a impedir a continuidade das infrações e a assegurar o regular andamento do procedimento. 



    IV. Dispositivo e tese



    12. Pedido deferido em parte para decretar a prisão preventiva em desfavor de Carlos Roberto Ferreira Lopes, Cícero Marcelino de Souza Santos, Vinicius Ramos da Cruz, Samuel Chrisostomo do Bomfim Junior, Tiago Abraão Ferreira Lopes, Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, André Paulo Félix Fidelis, e Alessandro Antônio Stefanutto, bem como para determinar a imposição de medidas cautelares alternativas de monitoração eletrônica cumulada com imposição de obrigações adicionais quanto aos investigados Lucineide dos Santos Oliveira, Ahmed Mohamad Oliveira Andrade (José Carlos Oliveira), Rogério Soares de Souza, Pedro Alves Correa Neto, André Luiz Martins Dias, Walton Cardoso Lima Junior, Gilmar Stelo e Ingrid Pikinskeni Morais Santos.



    13. Medidas Cautelares referendadas, tal como deferidas, para manter a decretação das prisões preventivas e determinação de monitoração eletrônica e outras medidas alternativas da prisão aos investigados.